Tribunal: STF
Processo: RE 1359671
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    ”APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE E IMPOSSIBILIDADE DA PACIENTE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO COMPROVADAS. FÁRMACO DE ALTO CUSTO E NÃO CONSTANTE NAS LISTAS DO SUS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INVIABILIZAM O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 



    A produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo, porém, o juiz o destinatário principal das provas, pois essas têm por finalidade a formação da sua convicção. Caso em que não se justificaria a dilação probatória, uma vez que há nos autos atestados e prescrições médicas, com a indicação da medicação necessária. 



    Cabe ao Estado (lato sensu) o dever de garantir o direito constitucional à saúde, devendo adotar medidas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. 



    No mesmo sentido, o art. 241 da Constituição Estadual determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação. 



    Caso concreto em que tanto a necessidade da utilização dos medicamentos prescritos quanto a impossibilidade da paciente de arcar com as despesas do tratamento restaram comprovadas. 



    O custo da medicação, assim como o fato do fármaco não constar nas listas de fornecimento gratuito pelo SUS não são motivos relevantes para que os entes públicos se esquivem de providenciar a efetivação do direito à saúde, constitucionalmente garantido. 



    Tendo em vista que o presente feito foi ajuizado em 2019, quando vigente a Lei Estadual nº 14.634/2014, a qual instituiu a Taxa Única de Serviços Judiciais, resta assegurada a isenção pretendida pelo Estado, nos termos do seu art. 5º, I. 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, NO RESTANTE, EM REMESSA NECESSÁRIA.”



    Determinado o retorno dos autos para eventual retratação, o julgado mantido, conforme ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MEDICAMENTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 



    A responsabilidade dos entes públicos (União, Estados-Membros e Municípios) é solidária, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos, uma vez que são solidariamente responsáveis, cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em lei para si. 



    A tese fixada quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793) manteve o entendimento majoritário jurisprudencial quanto à solidariedade dos entes públicos na concretização do direito à saúde. 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. JULGAMENTO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 196 e 198 da CF.



    O recurso extraordinário deve parcialmente ser provido. 



    No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese: “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, inobservou a jurisprudência do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. 



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator